Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711084-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DIVINO JOSE DA SILVA D E S P A C H O Considerando que a parte Agravada não foi citada nos autos de origem, dispenso a intimação dela para apresentar resposta ao presente recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator